Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739488-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LUZ TEREZINHA RIBEIRO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO, ajuizado por LUZ TEREZINHA RIBEIRO DE AS, processo n. 0705105-50.2021.8.07.0020, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105246156 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação de sentença movida por LUZ TEREZINHA RIBEIRO DE SA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. O feito tem por fito encontrar os valores devidos aos autores em face de Título Judicial firmado na Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que tramitou na 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tendo a Sentença do Juízo de piso o seguinte dispositivo: “No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;” Em 02a instância, o título fora objeto de parcial reforma, destacando-se o que segue: “Dou provimento, em parte, à apelação da ré para (i) restringir a condenação aos contratos relativos aos empreendimentos Top Life e Green Towers; (ii) restringir a condenação à restituição do valor cobrado a título de comissão de corretagem às hipóteses de rescisão do contrato e àquelas em que provado que o repasse desse encargo ao consumidor não foi devidamente informado; (iii) afastar a condenação à indenização por danos materiais dos consumidores "em todos os empreendimentos que as unidades e áreas comuns tenham sido concluídos e entregues em desconformidade com o padrão ficado no contrato, folders publicitários, maquetes e qualquer outro meio de oferta";(iv) acrescentar, no item "a" do dispositivo da sentença, que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador - manter ou extinguir a relação jurídica – e sua adimplência contratual.” Com a inicial, a parte autora juntou pesquisa de valores de imóveis similares ao seu, referentes ao tempo da mora da ré, bem como pugnou pela homologação de um valor líquido de R$ 25.253,09 (29/06/2010 a 03/01/2012), já corrigidos desde a citação no feito coletivo. A ré compareceu ao feito ao ID 97579952 para apresentar suas objeções, que serão objeto de tratamento desta decisão. Houve “réplica”. Após, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Haja vista a diversidade de questões, as tratarei em tópicos específicos, a fim de que decisão seja prolatada de maneira mais didática e compreensível. 1 – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR No que se refere à alegação da parte requerida no sentido de que faltaria à parte requerente interesse de agir no ajuizamento da presente liquidação, entendo que a arguição deve ser rejeitada. De início, temos que a parte autora, em tese, é beneficiária da coisa julgada coletiva produzida nos autos da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, de modo que a satisfação de seu alegado crédito demanda sua apuração em sede de liquidação de sentença, não havendo, dessa forma, que se falar em falta de interesse de agir. Também é de se observar que o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Para além disso, a parte requerida está a opor resistência à pretensão da autora, alegando que nenhum valor lhe seria devido a título de lucros cessantes, sendo, portanto, útil e necessária a manifestação de mérito deste Juízo acerca da questão, a fim de que a autora, eventualmente, obtenha o bem da vida por ela ora vindicado. Dizer se a requerente faz jus ou não ou valor descrito na inicial é questão atinente ao próprio mérito da liquidação. Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. 2 - PREJUDICIAL DE MÉRITO No que se refere à alegação de que a pretensão da parte autora/exequente teria sido fulminada pela prescrição, entendo que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerida, não estamos a tratar de ação de conhecimento, mas sim de liquidação de sentença coletiva, fase prévia ao cumprimento de sentença. De há muito o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento no sentido de que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). A ação civil pública que deu causa a presente liquidação de sentença tinha como objeto, dentre outros, a declaração de nulidade de cláusulas reputadas como abusivas, a condenação da lá então requerida a restituir a seus consumidores valores deles cobrados com base nessas cláusulas em questão, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de indenização aos consumidores em razão do atraso na entrega das obras. A referida ação civil pública teve como causa de pedir, portanto, a abusividade do estabelecimento de cláusulas contratuais que colocariam o consumidor em situação de desvantagem/desiquilíbrio frente ao fornecedor, além do inadimplemento contratual, decorrente no atraso da entrega nas obras. Tal pretensão, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerida, não se amolda à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 206, § 3o, IV, à espécie, mas sim o artigo 205 do referido diploma legal, que prevê prazo decenal para o ajuizamento da ação. De outro lado, aqui não se olvida acerca de discussão existente na doutrina e na jurisprudência sobre o prazo para o ajuizamento de ação civil pública, sendo majoritário o entendimento de que, segundo o “Microssistema Processual Coletivo”, tal prazo seria de 05 (cinco) anos. Ocorre que a referida ação civil pública transitou em julgado no dia 19.10.2017 (ID 95398166), de modo que, a partir de então, considerando-se que estamos a tratar de execução de sentença coletiva, a parte autora teria o prazo de 05 (cinco) anos para promover a execução do julgado em questão, tendo distribuído a presente liquidação de sentença ainda em 09.04.2021, não havendo, dessa forma, que se falar em prescrição. Nesse sentido: “CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR - Tema 515), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentenças proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda. (grifei) 2. Incumbia a cada um dos poupadores de caderneta de poupança a faculdade de promover a execução individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, para fins de pagamento dos valores referentes aos expurgos inflacionários apurados no "Plano Verão", cujo prazo findou em 27/10/2014. Se o pedido de liquidação do julgado foi proposto aproximadamente 10 anos após o trânsito em julgado do acórdão proferido na respectiva ação civil pública, é de se reconhecer que a pretensão formulada está fulminada pela prescrição. 3. Segundo a interpretação dos arts. 81, 82, I, 98, 99 e 100 do CDC, a propositura da Ação Cautelar de Protesto n. 2014.01.1.1148561-3 pelo Ministério Público, cujo produto da liquidação seria revertido em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pelo Decreto n. 1.306/94, não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional das demandas individuais de natureza heterogênea, como é o caso. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1331336, 07380569120208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. 3 - DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MORA NA ENTREGA Aduz a parte requerida que, no caso em apreço, a parte autora não ostenta a qualidade de lesada, nos termos do título coletivo. Afirma que a requerente estava inadimplente com suas obrigações, haja vista que o financiamento somente foi celebrado pela parte requerente junto à instituição financeira em 31.10.2011. Sem razão, contudo. O lapso de carência, por força de entendimento jurisprudencial e contratual, tem por início a data fixada no contrato para entrega do bem, sendo nula de pleno direito a que condiciona o seu início à concessão de financiamento pela instituição financeira, haja vista a extrema desvantagem ao consumidor, que fica refém da concessão do habite-se administrativamente, incumbência da ré, haja vista que se trata de álea ordinária de sua atividade empresarial: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. TEMA REPETITIVO 971. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil. II. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário. III. Empreendimentos imobiliários de grande porte estão sujeitos a vicissitudes que emprestam legitimidade e razoabilidade à prescrição contratual que estabelece prazo de tolerância de 180 dias para a sua conclusão. IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. V. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. VI. Cabível a inversão de cláusula moratória de 2% sobre as prestações pagas, na linha da tese firmada pelo Superior de Justiça, e por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. VII. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. VIII. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias depois da efetiva entrega do imóvel. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1343348, 00172019020158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando o que referido, não alegando a ré que a parte autora estava inadimplente com outras parcelas de sua exclusiva incumbência, o termo inicial a ser adotado, de acordo com o quadro disposto ao ID 884713338, pág. 2, que previa o mês de dezembro de 2010 para a entrega das obras, com possível prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos (cláusula 5a, ID 88471338, pág. 6). Incluída a cláusula de carência, portanto, a ré detinha até o final de junho de 2010 para cumprir com a sua obrigação, expedindo-se, no caso, o correspondente habite-se, permitindo a realização do financiamento. Não há que se falar aqui, com todas as vênias, no locupletamento da parte autora pela suposta mora. Isto porque, como explicado, não indicando a ré quais específicas parcelas de incumbência exclusiva da autora estavam abertas, a falta de pagamento decorrente unicamente da carência de financiamento, que necessita do habite-se, não configura a inadimplência dos autores, notadamente pela impossibilidade de promover os atos necessários à concessão do crédito para aquisição do bem. Nesta soma de considerações, INDEFIRO a alegada entrega tempestiva do imóvel. 4 - DO PERÍODO DOS LUCROS CESSANTES No ponto, razão não assiste à parte requerida. Este Juízo tem entendimento firme no sentido de que é a entrega efetiva do imóvel que delimita o termo final dos lucros cessantes. Para os consumidores que optam por não realizar financiamento do bem, a referida é constatada pelo termo de entrega de chaves, de regra. Para aqueles que necessitam do habite-se, este é, normalmente, o ponto final, notadamente quando o feito está carente de prova da entrega e fruição do bem. Da leitura do documento de ID 88471340, observa-se que a carta de habite-se restou averbada na matrícula do imóvel no dia 20 de dezembro de 2011, de modo que, a partir de então, não mais haveria qualquer ato a ser praticado pela parte requerida para que a parte autora pudesse obter financiamento imobiliário no mercado, a fim de quitar o saldo devedor do contrato e, dessa forma, adimplir sua obrigação, viabilizando sua imissão na posse do bem. De outro lado, não obstante o habite-se ter sido averbado somente em 20.11.2011, a parte autora, antes disso, logrou êxito em adimplir o saldo devedor do contrato, tendo sido imitida na posse do imóvel em 03.01.2012, razão pela qual essa data deve ser havida como o termo final para o cômputo dos lucros cessantes, o que afasta o alegado excesso de cobrança. Dessa forma, o pleito da parte requerida não merece acolhimento, de modo que rejeito o alegado excesso de cobrança. 5 - DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO Também, sem maiores delongas, nada a prover. Há muito está sedimentado na jurisprudência do STJ, inclusive em sede de repetitivo, que as obrigações de pagar firmadas em sede de Sentença Coletiva, decorrentes de responsabilidade contratual, devem ser objeto de atualização de encargos monetários, juros + correção, contados da citação da fase de conhecimento do feito coletivo, não da liquidação de Sentença. Ademais, vê-se que a parte ré juntou, como embasamento do seu pleito, precedente firmado em ação pelo procedimento comum, ou seja, promovida a título individual, referente a CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EM LICITAÇÃO PÚBLICA, que não semelhança fática ou jurídica para com estes autos. Cumpre mencionar que aos autos de no 0710596-72.2020.8.07.0020 a parte ré alegou a mesma tese impeditiva, tendo sido rechaçada por este Juízo com os argumentos supra. Interposto agravo de instrumento de no 0709282-20.2021.8.07.0000, em julgamento definitivo fora mantida a decisão deste Juízo, cuja ementa ora reproduzo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 685 estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior", devendo ser aplicado esse entendimento a todos os recursos que versem sobre a mesma controvérsia. 2. Recurso conhecido e não provido. 6 - DA CARÊNCIA DE ELEMENTOS Sem delonga, nada a prover. O feito consiste em liquidação de sentença coletiva. Os documentos juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, de modo que eventual contrariedade, até insubsistência dos referidos, não implica, de forma inarredável, na extinção do feito, pura e simplesmente, conquanto cabível a análise pericial. Não há que se falar aqui, doutro modo, na adoção do trabalho extrajudicial de expert de confiança da autora, conquanto saber qual era o valor locativo do bem imóvel para o período da mora depende de realização de prova técnica por auxiliar do Juízo. De outro lado, verifico que a parte requerida, que também figura como ré nos autos da ação no 0704030-73.2021.8.07.0020, em tramite este Juízo, juntou naqueles autos periciais produzidas em outras ações, que apontam o valor de mercado de aluguel para bens semelhantes ao em discussão nos presentes autos em valor igual ou até mesmo superior ao apontado como devido pela parte requerente em sua peça vestibular. O laudo produzido na ação no 0707590-80.2021.8.07.0001, que tramita/tramitou perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, juntado ao ID 1026127677 do processo 0704030-73.2021.8.07.0020, aponta como devido a título de aluguel, para um imóvel situado naquela região, com área privativa de 64,42m2, para o período em questão (anos de 2010 e 2011), o valor de R$ 1.300,00, o que ao valor médio de R$ 20,18/m2 (vinte reais e dezoito centavos por metro quadrado). Já o laudo juntado ao ID 102615358 daqueles autos, produzido nos autos da ação no 0742758-80.2020.8.07.0001, que tramita/tramitou perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, aponta como devida a importância de R$ 1.300,00 para o aluguel de imóvel de área privativa de 74,47m2, o que nos remete ao valor médio de R$ 17,45/m2. Ocorre que, em sua petição inicial, a parte autora apontou como devido o valor médio de R$ 19,00/m2, o que está dentro do intervalo sugerido como devido nesses laudos juntados aos autos pela própria parte requerida na ação no 0704030-73.2021.8.07.0020. Com efeito, antes de ser designada a realização de prova pericial, entendo que a parte requerida deve ser intimada a se manifestar se persiste seu interesse na realização da prova para se apurar o valor médio de mercado para o aluguel do m2 do imóvel em questão, uma vez que os valores sugeridos pelos requeridos naqueles autos estariam em consonância com os sugeridos pela autora como devidos. Nesse sentido, não haveria que se falar em “adequação dos cálculos”, porquanto o período apontado como devido, bem como o valor do m2 para o aluguel estaria correto, cabendo, nessa hipótese, a homologação dos cálculos apresentados pela parte requerente, encerrando-se, dessa forma, a fase de liquidação de sentença. DISPOSITIVO Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela parte requerida tão somente para lhe facultar a produção de prova pericial, no tocante à determinação do valor médio de mercado para o aluguel do m2 de imóvel semelhante ao objeto de compra e venda entre as partes para o período compreendido entre 29.06.2011 a 03.01.2012. Intime-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, ante a juntada por ela realizada nos autos da ação no 0704030-73.2021.8.07.0020, em tramite este Juízo, de laudos periciais que apontam como devido o para o aluguel dos imóveis na época em questão valores entre R$ 17,45/m2 e R$ 20,18/m2, se possui interesse na realização da prova pericial, dado que os valores sugeridos pela parte autora em sua peça vestibular giram em torno de R$ 19,00/m2, o que se encontra abaixo do intervalo em questão. Não havendo interesse, preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos, a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pela parte autora, dando-se por encerrada a fase de liquidação de sentença. De outro lado, havendo interesse na produção da prova, nomeio JULIO CESAR DELAMORA, Avaliador de Imóveis, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito do Juízo. Desnecessária a apresentação de quesitos, considerando-se tratar de liquidação de sentença cujo desenlace reclama a elaboração de cálculos de acordo com os parâmetros colacionados em Acórdão e não presente decisão, de modo que caberá ao Sr. Perito informar acerca do valor médio para a locação de imóvel semelhante ao descrito na inicial no período acima descrito. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar em até 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, nesse mesmo prazo, deverá a parte requerida comprovar o depósito dos honorários, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para decisão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 108707380 dos autos de origem). O recorrente aduz que é demandada pela agravada em ação de Liquidação Individual de Sentença, na qual a parte liquidante sustenta que, na sentença judicial julgou procedentes os pedidos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2012.01.1.199437-9, cujo o parâmetro para a fixação da indenização fora o valor médio de locação para imóvel de igual padrão dos apartamentos localizados nos CONDOMÍNIOS TOP LIFE E GREEN TOWERS, de Águas Claras – DF. Defende a tese de que a pretensão da autora/agravada estaria prescrita, pois “O trânsito em julgado do comando condenatório ocorreu em 19/10/2017, ao passo em que a distribuição da presente demanda é 09/04/2021. Ultrapassado, pois, o prazo trienal, a contar do trânsito em julgado da demanda condenatória.” Afirma não ter ocorrido atraso na entrega da unidade da agravada, por isso não haveria o dever de indenizar. Assevera que “o lapso de carência deve ter por início a data fixada no contrato para entrega do bem, condicionando o seu início à concessão de financiamento pela instituição financeira”. Diz não haver formulado pedido de perícia, razão pela qual não tem o ônus de arcar com honorários. Ao final pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31329499. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, na qual a ré, ora agravante, restou condenada a pagar indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento (ausência das áreas de lazer). No tocante a alegada prescrição, deve-se observar que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença originado de Ação Coletiva possui é de 05 anos, contados a partir do trânsito em julgado. Neste sentido, o colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA PROMOVER EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA DECISÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, AINDA QUE SEJA PARA NEGAR RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1.273.643/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe de 04/04/2013). 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1819528/SP. 2019/0163297-0. Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 11/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/03/2020)(Destacou-se) Com efeito, a própria agravante confirma que a Ação Civil Pública transitou em julgado em 19/10/17, e que a liquidação foi ajuizada em 09/04/2021, portanto, em tese, não há que se falar em prescrição, pois não decorrido o quinquídio. No tocante a tese de que não teria havido atraso na entrega do imóvel da agravante, pois entende que “o lapso de carência deve ter por início a data fixada no contrato para entrega do bem, condicionando o seu início à concessão de financiamento pela instituição financeira”, em princípio, sem razão a recorrente. Com efeito, sobre o tema a jurisprudência da Corte, com a qual me alinho, vem entendendo que é abusivo condicionar o início do prazo de entrega do imóvel à obtenção do financiamento imobiliário por parte do consumidor/adquirente. Confira-se: "CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEMENTO DEFESA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PRAZO ENTREGA. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. 1. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a relação entre os contratantes - adquirente e construtora - é de consumo, acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 2. O Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial. 4. Admite-se a legitimidade passiva ad causam da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra, que consiste no montante cobrado pela instituição financeira do mutuário, em contrato de financiamento habitacional, até que a obra seja concluída. 5. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda pode resvalar em condenação por lucros cessantes. 6. Revela-se iníqua, abusiva e passível de nulidade a cláusula contratual que prevê prazo de 25 (vinte e cinco) meses, a contar da assinatura do contrato de financiamento para entrega do imóvel ao consumidor, uma vez que o coloca em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do disposto no inciso IV do art. 51 do CDC. 7. Os "juros de obra" devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade na demora em concluir a obra. 8. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. 9. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 10. Recursos parcialmente providos." (Acórdão 1311007, 00086883620158070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 DIAS. ADMITIDO. DATA DA ENTREGA. PRAZO ALTERNATIVO. CLAUSULA ABUSIVA. CONDICIONAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MORA CARACTERIZADA. JUROS DE OBRA DECORRENTES DO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final. 2. Embora válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, não se pode admitir cláusula abusiva consistente na vinculação do início de prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, diante de sua manifesta abusividade, notadamente por colocar o consumidor em excessiva desvantagem, em descompasso com o que estabelece o artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.068/90. 3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias, como previsto, não há se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação. 4. Não há que se falar em ilegitimidade da ré quanto a cobrança de juros de obra, pois a responsabilidade pelo pagamento dos "juros de obra", cobrados do consumidor pelo agente financeiro é da construtora, que deu causa ao descumprimento da avença. 5. Os juros de obra cobrados do promitente comprador, em período de atraso na entrega do imóvel, devem ser indenizados pela construtora que deu causa a tal onerosidade, uma vez que ultrapassou o prazo pactuado de entrega do imóvel. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1286047, 00020278820178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com relação a insurgência quanto aos honorários periciais, verifica-se que, em tese, também não assiste razão a recorrente. De uma leitura atenta da r. decisão agravada, denota-se que restou bastante evidente que a perícia só seria realizada se a parte assim o quisesse, caso contrário, que voltassem os autos conclusos para homologação dos cálculos apresentados pela parte autora. Portanto, o pagamento dos honorários só seriam imputados a agravante se ela manifestasse interesse na perícia, o que parece não ser o caso. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, neste juízo de cognição sumária, não verifico probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator